Tribunal: TJDFT
Processo: 0002700-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. FÉ PÚBLICA. TIPICIDADE MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, se coeso com as demais provas dos autos.

2. Ao contrário do que alega a defesa, houve xingamentos contra os policiais que estavam no exercício da função e não meras críticas decorrentes do exercício da liberdade de expressão.

3. O fato de o acusado ser inimputável não o impede de lesionar o bem jurídico protegido pelo crime de desacato, ainda mais quando essa circunstância não era de conhecimento dos policiais que estavam no exercício da função.

4. Recurso conhecido e improvido.